Tribunal: TJSP
Processo: 0003789-33.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FRAZER- HOME CARE- INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INAUGURADO PELA OPERADORA/VENCIDA- Sentença que afastou a pretensão, acolhendo a impugnação do paciente/usuário/autor- recurso da operadora- Parcial admissibilidade- Possibilidade do vencido, na singularidade do caso, iniciar o incidente, sobretudo por haver questionamento sobre a regularidade sanitária da prestadora de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FRAZER- HOME CARE- INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INAUGURADO PELA OPERADORA/VENCIDA- Sentença que afastou a pretensão, acolhendo a impugnação do paciente/usuário/autor- recurso da operadora- Parcial admissibilidade- Possibilidade do vencido, na singularidade do caso, iniciar o incidente, sobretudo por haver questionamento sobre a regularidade sanitária da prestadora de serviços- Incidente que deve ser instruído, permitido o acesso de profissionais da saúde da operadora ao paciente, para verificação, a bem dele próprio, das condições da prestação dos serviços pagos pela operadora- questão do valor pago pelos serviços que poderá ser investigada, mas que dependerá de ação autônoma- RECURSO PROVIDO, SENTENÇA AFASTADA, PARA PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE, nos limites do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000528909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003789-33.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados RAUL ALFREDO
HORIANSKI e CLAUDIA CRISTINA BORELLO DE HORIANSKI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos o relator sorteado, que declara e a 4a Juiza. Acórdão com 2o Juiz.
Turma julgadora ampliada, passando a integrá-la os Desembargadores Mary Grun e
Romolo Russo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL BRANDI, vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), vencido, LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN E
RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 8 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0003789-33.2019.8.26.0554
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADOS: RAUL ALFREDO HORIANSKI E CLAUDIA CRISTINA BORELLO
DE HORIANSKI
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 2020/33179
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FRAZER- HOME CARE-
INCIDENTE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INAUGURADO PELA OPERADORA/VENCIDA- Sentença
que afastou a pretensão, acolhendo a impugnação do
paciente/usuário/autor-
recurso
da
operadora-
Parcial
admissibilidade- Possibilidade do vencido, na singularidade do
caso, iniciar o incidente, sobretudo por haver questionamento
sobre a regularidade sanitária da prestadora de serviços-
Incidente que deve ser instruído, permitido o acesso de
profissionais da saúde da operadora ao paciente, para
verificação, a bem dele próprio, das condições da prestação dos
serviços pagos pela operadora- questão do valor pago pelos
serviços que poderá ser investigada, mas que dependerá de
ação
autônoma-
RECURSO
PROVIDO,
SENTENÇA
AFASTADA, PARA PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE,
nos limites do voto.
É apelação em incidente de execução de
sentença, inaugurado, excepcionalmente, pela operadora de plano de
saúde, vencida na ação primeva. A sentença extinguiu o incidente, sem
resolução de mérito. Apelação da vencida.
O e. Relator sorteado, Des. Luiz Antonio Costa,
improve o recurso e mantem a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ementa do voto do e. Relator está assim posta:
Ementa: Ação de obrigação de Fazer- Home care- Cumprimento
de sentença- Extinção da Execução- Insurgência- Pleito de
reversibilidade da tutela em razão de questão pecuniária-
Descabimento- Questão já decidida por sentença mantida pelo v.
Acórdão proferido nos autos da AP no 1026742-42.2017-
Impossibilidade de dilação probatória na presente fase processual-
Questão pecuniária deve ser discutida em demanda própria na
qual a empresa prestadora de serviço de “home care” figure como
parte- Sentença mantida Recurso improvido”
Entendo, pelas razões adiante, que, à vista da
singularidade do caso há de se prover a apelação, permitindo que o
incidente tramite e que as graves questões trazidas no apelo- e já apontadas
na inaugural do incidente, sejam apuradas, nos limites do meu voto.
Quando do julgamento de pedido de suspensão
dos efeitos da sentença donde emerge a apelação que ora se aprecia (proc.
2219480-82.2019.8.26.0000), declarei voto convergente ao e. Relator,
lançando algumas observações sobre o caso.
Agora me parece haver propício espaço para
enfrentamento das razões do incidente e do apelo.
As afirmações da requente na origem, eu a
chamo de “exequente”, são graves. Há cobrança de valores estravagantes
pela prestadora dos serviços de home care ao paciente/usuário/autor, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operadora cujos registros necessários nem se localiza nos órgãos sanitários
(alegação da operadora/apelante).
Tenho que recordar que, na demanda de origem,
não houve recurso da aqui apelante quando decidido que essa prestadora
de serviços devesse atender o autor/paciente/usuário. Essa decisão veio
antes da sentença que julgou a ação procedente.
Mesmo assim, entendo que a excepcionalidade
do cumprimento de sentença deve ser admitida.
O art. 518 do CPC, inovação da codificação de
2015 em relação àquela de 1973 revogada, diz que “Todas as questões
relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentenças e dos
atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos
próprios autos e nestes serão decididas”. (grifo meu)
O disposto no § 11, do art. 525 do CPC deve ser
recordado: “As questão relativas a fato superveniente ao término do prazo
para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à
validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos
subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado,
em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta
arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do
ato”. (grifos meus)
Essa previsão também não tem correspondência
no velho CPC de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Numa avaliação sistemática e teleológica dos
dois dispositivos citados, ouso dizer que, diante de excepcionalidades e de
graves circunstâncias minimamente comprovadas, a parte condenada à
obrigação de fazer em sentença tornada definitiva, pode inaugurar
incidente de cumprimento de sentença trazendo essas circunstâncias para
avaliação, não para abalar a obrigação já reconhecida, mas para
obtemperar (ponderar e se opor) à forma de seu cumprimento.
A rigor, as questões poderiam até ser trazidas no
próprio processo que agasalhou a obrigação da fazer, a teor do disposto no
art. 518 do CPC.
A sentença tangencia a inadmissibilidade do
incidente, não mencionando em qual dispositivo do CPC se firma, arts 485,
ou 487. Seja como for, entendo necessário expor minha posição quanto à
admissibilidade do incidente, diante da excepcionalidade, ou singularidade
da situação, até porque ventilou-se a necessidade de propositura de outra
demanda, incluindo a prestadora de serviços.
O fato de ter se consolidado a tal empresa
prestadora de serviços na ação origem como sendo aquela que deve prestar
serviços ao paciente/usuário, não pode, a meu sentir, legitimar sua aparente
irregularidade, bem como os excessivos valores exigidos da operadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconheço que admitir o incidente de origem é
uma exceção à prática processual. Normalmente, repito, o vencedor da
demanda é quem busca a efetivação do direito que lhe foi reconhecido.
Mas a singularidade da situação, associada aos
permissivos do CPC já comentados, autorizam, entendo eu, a
excepcionalidade procedimental.
Não me parece possível, nem oportuno, exigir-se
nova demanda em desfavor do paciente e/ou da empresa prestadora de
serviços, sendo certo que as questões graves trazidas no incidente e neste
apelo podem ser admitidas à discussão neste terreno. Digo até que as
questões graves trazidas no incidente abalam a certeza das decisões
judiciais anteriores, autorizando, no mínimo, a tramitação do incidente.
Concluo.
Por todas as razões antes expostas, dou
provimento ao apelo da operadora, afastando-se a sentença recorrida,
admitindo-se o incidente de origem, devendo ocorrer sua instrução regular,
segundo ponderada deliberação do magistrado, especialmente quanto à
verificação da regularidade sanitária da prestadora de serviços, permitindo-
se acesso de profissionais da saúde da apelante ao paciente a fim de avaliar
as condições dos serviços que lhe são prestados, com final julgamento do
incidente. Como a ação inaugural e o incidente não envolvem a prestadora
de serviços ao apelado, não poderá haver qualquer condenação a
devolução de valores, tema a ser debatido, se o caso, noutra sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Brandi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/40793
Apelação Cível no 0003789-33.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelados: Raul Alfredo Horianski e Claudia Cristina Borello de Horianski
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Apelação interposto contra decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença julgou extinta a
execução propus voto pelo improvimento, sendo vencido pela D. Marioria.
Declaro voto para os devidos fins.
Insurge-se a Apelante (exequente) aduzindo em síntese que o
prestador de serviço eleito para realização do tratamento de home care no
executado passou a apresentar cobranças mensais de aproximadamente R$
100.000,00 enquanto outros prestadores do mesmo serviço cobram
aproximadamente R$ 22.000,00, o que evidencia o abuso de direito
conquistado na origem. Acrescenta que está impossibilitada de ter contato
direto com o executado a fim de avaliar a efetiva prestação do serviço, eis
que a família impõe obstáculos. Assim, postulou a revisão da tutela em
sede recursal, porém a presidência da seção anotou que deveria o pleito ser
formulado perante o juízo a quo. Aduz que há possibilidade da
modificação da tutela antecipada a qualquer tempo e se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação pode ser
concedida. Repisa a imediata necessidade de revisão da tutela em razão da
abusividade dos valores cobrados pela empresa Fênix. Acrescenta que traz
orçamentos de outras empresas no importe aproximado de R$ 22.000,00,
razão pela qual insiste na revisão da tutela. Diz ainda que está sendo
impedida de avaliar as condições de saúde do executado, o que não
entende cabível, eis que o pagamento se dá pela própria Amil. Pede a
reforma da decisão com vistas ao provimento do apelo.
Contrarrazões apresentadas,
Parecer da d. Procuradoria pelo improvimento do recurso.
Comprovada a tempestividade e o recolhimento do preparo
recursal, recebo a apelação no duplo efeito.

É o Relatório.
A sentença foi bem proferida e não merece reforma.
As questões aduzidas no presente recurso já foram objeto da
apelação, a exceção do valor mensal de R$ 100.000,00 que a apelante
alega estar sendo cobrada.
Nos termos do v. Acórdão proferido nos autos da Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1026742-42.2017 ficou consignado que: “Houve evidente quebra de
confiança amparada pelos documentos trazidos aos autos, consistentes em
relatório e prontuário médico do período da internação. De se ressaltar
que não houve interposição de recurso pela Ré contra a decisão que
deferiu a substituição da empresa prestadora dos serviços de home care,
tampouco produziu prova a fim de comprovar a possibilidade de
substituição por empresa credenciada apta a realização do adequado
tratamento ao Autor. Aliás, na primeira oportunidade que se manifestou a
Ré postulou apenas esclarecimentos acerca dos procedimentos e subsídios
disponibilizados pela clínica.”
Assim, não se fala em reversibilidade da tutela, eis que já foi
prolatada sentença, assim como v. Acórdão, estando o processo em fase de
Recurso Especial, que não é dotado de efeito suspensivo.
Destarte, descabe neste caso se falar em reversibilidade da
tutela, eis que tal exame já foi realizado quando da prolação da sentença e
do julgamento do recurso de apelação e, nem se fale em elaboração de
Relatório Médico por médico da Amil, tendo em vista que descabe dilação
probatória nesta fase processual, além de estar comprovado
documentalmente o estado de saúde do apelado.
Em que pese a alegação da apelante de que está sendo cobrada
em montante desproporcional ao que pagaria a outras empresas do mesmo
ramo de atividade, tal questão não poderá ser discutida no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença.
É certo que caso a apelante entenda que o valor cobrado é
demasiado e não corresponde aos serviços prestados poderá ajuizar a ação
competente para o fim de compelir a empresa a prestar contas, tudo a ser
suficientemente comprovado, mediante exercício do contraditório.
No presente feito a empresa Fênix não é parte no processo e,
tendo em vista que a discussão principal é pecuniária, não diz respeito ao
objeto da presente ação, além de exigir o contraditório da referida empresa.
Como bem consignado pelo d, Magistrado a quo:
“Se a operadora de plano de saúde entende que a empresa
particular está obrando algo de forma abusiva, pode se valer
da ação de exigir contas, uma vez que foi compelida a arcar
com os custos do tratamento.
Em tal procedimento, a empresa Fênix pode vir a ser
compelida a fazer a demonstração contábil de tudo o quanto
gastou, para conferência da Amil.
O que não se mostra razoável é admitir que a empresa
particular fique sem receber os valores, até o trânsito em
julgado, pois até o momento nada desabonador aponta para
eventual inidoneidade, sendo cediço que o valor de clínicas
particulares varia em demasia conforme a qualidade e tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço prestado.
No mais, tampouco há cabimento no pedido de elaboração de
relatório médico, pois o quadro de saúde do autor, como
prova a farta documentação acostada aos autos principais (e
inclusive a este incidente) é extremamente grave, e a doença
de que padece tem avanço progressivo e rápido, não se
vislumbrando que o portador de ELA (esclerose lateral
amiotrófica) possa ter qualquer evolução rumo à reversão do
problema, ou a qualquer melhora que torne desnecessária
sequer parte do “home care” concedido.”
Destarte, mais não é preciso dizer para ver mantida a sentença.

Isto posto, pelo meu voto, negova provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
116042C3
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
11DDF6DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003789-33.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.